Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CIRCULAÇÃO. ENDOSSO. IRREGULARIDADE. MÁ-FÉ DO PORTADOR/ENDOSSATÁRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Os elementos constantes nos autos revelam a existência de conluio entre a empresa Endossante e a Endossatária com o objetivo de viabilizar a execução de Nota Promissória sem, contudo, possibilitar a discussão da causa debendi, o que afasta a configuração da efetiva circulação do título e evidencia a má-fé da parte embargada/exequente.
2. Procede-se à correção, de ofício, do erro material constante no dispositivo da r. Sentença para que passe a constar, verbis: a) declarar a inexigibilidade da obrigação imposta na nota promissória no 971, no valor originário de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) perante a embargante-executada;
3. Recurso desprovido.